Tribunal: TJMT
Processo: 1020529-29.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020529-29.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELA PETROLLI LEITE - CPF: 051.634.791-80 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

S
Ú
MULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
COISA JULGADA MATERIAL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Respeito
à
coisa

julgada
.
A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
(N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023;
N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02/2022; N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023 e STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/05/2020).

A
liquidação
de
sentença

deve

observar

rigorosamente

os

parâmetros

estabelecidos

na

sentença
para que
não

haja

violação
da
coisa

julgada
. No
presente

caso
,
não

há

excesso
de
execução
o valor de R$ 10.158,12,
apurado
com base no
demonstrativo
de
cálculo

juntado
no ID 242905658/PJe2, visto
observou

os

parâmetros
da
sentença
(ID 168416529/PJe2; base de
cálculo
: R$ 4.873,77,
correção

monetária

pelo
INPC e
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
do
vencimento
da
obrigação
: 04/11/2020, cf. 168416516/PJe2).

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa/
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020529-29.2022.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

MARCELA PETROLLI LEITE

Recorrido
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face de
MARCELA PETROLLI LEITE
requerendo
o
pagamento
de R$10.158,12.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"Vistos etc. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de Embargos à Execução nos termos do art. 52, IX, “b” da Lei no 9.099/95 no qual se argumenta excesso de execução ao questiona a forma de atualização do débito. Ao formular seu pedido contraposto a parte Exequente constou: [...] requer a procedência do pedido contraposto ora apresentado, tendo em vista a comprovação da origem e legitimidade do débito negativado, de modo a condenar o Autor a pagar a este Réu o valor de R$ 4,873.77, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora desde a data do inadimplemento (grifo nosso). O pedido contraposto não foi impugnado eis que a parte Executada solicitou a desistência do feito (id. 111467644) a qual não foi acolhida por este Juízo conforme fundamentado na sentença de id. 112137610 na qual se constou o seguinte dispositivo: Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Autora no pagamento de R$ 4.873,77 devidamente corrigido pelo INPC com juros de mora fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do respectivo vencimento. A parte Executada interpôs Recurso Inominado (id. 113738828) para questionar a rejeição do pedido de desistência e da ausência de litigância de má-fé. O v. acórdão manteve a sentença de piso condenado a parte Executada em honorários advocatícios sucumbenciais (id. 131628395). Nesse contexto a pretensão da parte Executada não se refere a eventual vício no cálculo apresentado, mas sim que o valor do pedido contraposto seja calculado tendo o valor original da compra R$ 1.599,00. Para fins de contexto, a parte Executada havia adquirido produtos no valor de R$ 1.599,00 a serem pagos em 18 parcelas de R$ 212,81 totalizando R$ 3.830,58 (id. 111133833) a serem pagos entre 04/12/2020 e 04/05/2022 (id. 111133831). De plano é importante observar que, apesar da compra original custar R$ 1.599,00 tendo a parte Executada optado pelo parcelamento a dívida se tornou R$ 3.830,58 eis que houve a incidência de taxa de juros (id. 111133831). Portanto, o objeto do pedido contraposto não eram os valores originais dos produtos, mas sim o valor do débito que a parte Executada se comprometeu a adimplir. Todavia, a pretensão da parte Executada esbarra na coisa julgada e na supressão de instância. Como visto, tal matéria não foi objeto de réplica por não ter sido ofertada impugnação à contestação, bem como não foi arguida em grau recursal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada, a execução deve ser promovida nos limites estabelecidos na sentença. No cumprimento de sentença, as partes devem observar os limites objetivos da coisa julgada material, sendo incabível a inclusão de obrigações não estabelecidas no título judicial, bem como a alteração dos consectários da condenação. (TJ-MG - AC: 10000190014563002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2021 - grifo nosso). O caso concreto não se equipara a mero erro material quanto a eventual marco inicial uma vez que há um valor certo postulado pela parte Exequente, acolhido pelo Juízo a quo e confirmando pelo Juízo ad quem. A pretensão da parte Executada seria a alteração da base do cálculo da condenação o que em analogia não se revela possível. Vide: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente delineados no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Não por outro motivo que as partes podem se valer de meios de insurgência à matéria decidida, mediante a interposição dos recursos cabíveis em tempo e modos oportunos. 2. A modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa clara violação à segurança jurídica e à estabilização das relações postas à apreciação, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo de honorários advocatícios, tal fato não é capaz de superar o instituto da coisa julgada, a se concluir que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão, sob pena de constante instabilidade jurídica. 3. Recurso provido. (TJ-AM - AI: 40044887820198040000 AM 4004488-78.2019.8.04.0000, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020 - grifo nosso). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE os Embargos à Execução. Intime-se a parte Exequente para que dê prosseguimento ao feito no prazo de 10 dias requerendo o que entender de direito, inclusive apresentado cálculo atualizado, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Condeno a parte Executada no pagamento de custas processuais em atenção ao art. 55, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.099/1995. Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade. P. I. C. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop-MT, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar no 270/2007. Thiago Silva Mendes Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc. Uma vez que o projeto de sentença sub
oculis
, em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste Juiz togado. Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.o 9.099/1995 e art. 8.o, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.o 270/2007. Sinop/MT, (data registrada no sistema). Cassio Luís
Furim
Juiz de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora

sustentando
que:

a)
há

excesso
de
execução
, pois
foi

utilizado

equivocadamente
o
termo

inicial
da
dívida
; b) a
dívida

originária
é de 4/12/2020, no R$1.599,00; c)
o
valor
utilizado

pelo

credor

foi
a
quantia

apontada

na

sentença
,
já

atualizada
, no valor de R$4.873,77,
conduto

continuou

utilizando
o
termo

inicial
a data de 4/12/2020; d)
o
valor
correto
da
dívida
é R$ 5.353,87.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

reconhecer
o
excesso
de
execução
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024